Tribunal: TJMT
Processo: 1001389-64.2022.8.11.0029
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001389-64.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON DINIZ DA SILVA - CPF: 127.068.031-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL - CPF: 001.138.451-46 (ASSISTENTE), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (ASSISTENTE), EDILSON GOMES DE SOUSA - CPF: 460.707.701-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. TEMA REPETITIVO 1.087 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana (MT), que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 04 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 19 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da causa de aumento do repouso noturno, o afastamento da qualificadora da escalada e o reconhecimento da hipossuficiência econômica para afastar a imposição da pena de multa.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão: (I) definir se existem provas suficientes para embasar a condenação; (II) estabelecer se é aplicável a causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado, conforme Tema Repetitivo 1.087 do STJ; (III) determinar se a qualificadora da escalada está devidamente comprovada; e (IV) verificar a possibilidade de afastamento da pena de multa em razão de hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Constatação em Local de Crime, Termo de Reconhecimento de Objeto, depoimentos dos policiais civis e demais elementos probatórios.

2. A posse injustificada da res furtiva em momento próximo ao crime autoriza a presunção de autoria, cabendo ao réu demonstrar a licitude da posse, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Conforme o Tema Repetitivo 1.087 do STJ, "a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

4. A circunstância de o crime ter sido praticado durante a madrugada, em momento de vulnerabilidade da vítima, pode ser considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal.

5. A qualificadora da escalada está devidamente comprovada pelo Auto de Constatação em Local de Crime, que registra a altura do muro da residência (cerca de 2,40 metros), e pelos depoimentos dos policiais civis, que relataram que o réu utilizou uma bicicleta como apoio para transpor o muro.

6. A pena de multa é sanção penal autônoma e cumulativa, cuja aplicação é obrigatória nos casos de condenação por furto qualificado, sendo que eventual revisão, parcelamento ou substituição poderá ser apreciada no juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido.

IV. Tese de julgamento:

1. A materialidade e autoria do crime de furto qualificado estão comprovadas quando o agente é encontrado na posse da res furtiva logo após o crime, sem justificativa plausível. 2. A causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º, CP) não incide no crime de furto qualificado (art. 155, §4º, CP), conforme Tema Repetitivo 1.087 do STJ, podendo tal circunstância ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria. 3. A qualificadora da escalada pode ser comprovada por outros meios idôneos de prova, como depoimentos testemunhais e auto de constatação, sendo dispensável o laudo pericial. 4. A hipossuficiência econômica não é suficiente, por si só, para afastar a condenação à pena de multa, podendo o condenado requerer parcelamento perante o juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código Penal; art. 59 do Código Penal; art. 49 do Código Penal; art. 60 do Código Penal; art. 51 do Código Penal; art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal; art. 44, II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - Tema Repetitivo 1.087 (REsp 1.890.981-SP); TJMT - Ap. Crim. nº 1003865-87.2021.8.11.0004; TJMT - Ap. Crim. nº 1000361-20.2023.8.11.0096; TJMT - Ap. Crim. nº 0038177-60.2019.8.11.0042; TJDF - APR 07064.51-19.2023.8.07.0003; TJMT - Ap. Crim. nº 1013377-89.2024.8.11.0004; TJMT - Agravo em Execução Penal nº 1010168-27.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDERSON DINIZ DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT (ID. 305596410), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 19 (dezenove) dias-multa.
(sentença – ID.305596410).

Inconformado, a defesa, em suas razões recursais, a defesa pleiteia: a) a absolvição do apelante por insuficiência de provas; b) subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento do repouso noturno, com base no Tema Repetitivo 1.087 do STJ; c) o afastamento da qualificadora da escalada, por ausência de provas do esforço incomum exigido para sua caracterização; e d) o reconhecimento da hipossuficiência econômica do apelante para afastar a imposição da pena de multa. (ID. 305596419).

Em contrarrazões, o Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para afastar a causa de aumento do repouso noturno, em observância ao entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.087 do STJ, mantendo-se, contudo, a valoração negativa dessa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena. (ID. 305596426).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procuradora de Justiça Dra.

Silvana Correa Viana,

manifesta-se pelo seu Provimento Parcial, apenas para determinar o afastamento da causa de aumento da pena referente ao repouso noturno considerando-a como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena. (ID. 315792354).

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra à denúncia: (ID.305596036).

“[...]. Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 1º de outubro de 2020, na propriedade particular situada na Rua Campo Novo, nº 306, bairro Centro, nesta urbe, o denunciado ANDERSON DINIZ DA SILVA, durante o repouso noturno e mediante escalada, subtraiu para si coisas alheias móveis, com o fim de assenhoreamento definitivo, conforme boletim de ocorrência anexo Na data de 01 de outubro de 2020, durante a madrugada, ANDERSON DINIZ DA SILVA, utilizando uma bicicleta como apoio, entrou furtivamente pela janela da residência da vítima Edilson Gomes de Souza, ocasião em que se apossou de 01 (um) aparelho celular Xiaomi MI8 de propriedade do ofendido. Em seguida, após, várias diligências, o denunciado foi preso no dia 01 de outubro de 2020, momento que foi localizado o aparelho celular em posse do denunciado.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência ANDERSON DINIZ DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, de modo que o denunciado seja citado para responder à acusação por escrito, processado e ao final condenado, tudo em conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas. Por fim, requer, por ocasião da prolação da sentença, a fixação de indenização mínima em favor das vítimas, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. (sic).

Mérito.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

A defesa sustenta que não há provas suficientes para embasar a condenação do apelante, argumentando que ele não praticou o furto, tendo apenas adquirido o aparelho celular de terceiro, sem conhecimento de sua origem ilícita.

Após detida análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 92146863, fl. 38), Boletim de Ocorrência (ID. 92146863, fls. 39-40), Auto de Constatação em Local de Crime (ID. 40616835, págs. 38/40), Termo de Reconhecimento de Objeto, Termo de Entrega, Auto de Avaliação Indireta e Relatório Final nº 104/2020, além dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Quanto à autoria, os elementos probatórios são robustos e convergentes no sentido de apontar o apelante como autor do delito.

O policial civil Valdivino Vital Amordivino, em seu depoimento judicial (ID. 164560838).

(...) relatou que a vítima procurou a delegacia informando que ao amanhecer percebeu que seu celular havia sido furtado, uma vez que a janela de um dos quartos estava arrombada. Narrou que o acusado provavelmente utilizou uma bicicleta como apoio para fazer a transposição e adentrar na residência da vítima. Afirmou que, na ocasião, os policiais tiveram acesso à tornozeleira eletrônica do acusado e realizaram o seu monitoramento, que indicou que ele esteve dentro da casa da vítima por volta das 03h30min da manhã. Diante disso, os agentes policiais se deslocaram até a residência do implicado, ocasião em que o encontraram em posse do aparelho celular subtraído, o qual foi apresentado para a vítima, que prontamente o reconheceu, pois a res furtiva possuía um adesivo na parte traseira.

Corroborando tais informações, o policial civil Henderson Gustavo da Costa Reckziegel (ID. 164560838).

(...) declarou que estava de plantão na delegacia quando foi informado a respeito de uma série de furtos cometidos na cidade, razão pela qual saiu em diligência juntamente com o policial Valdivino. Afirmou que conseguiram obter a geolocalização do denunciado por meio de sua tornozeleira eletrônica e, durante o monitoramento, verificaram que o réu havia passado pelo local dos fatos e em diversas casas que também teriam sido alvos de furtos. Em seguida, se deslocaram até a residência do acusado, onde localizaram em sua posse o celular da vítima. Acrescentou que o implicado confessou a prática do furto, arguindo que estava "desandado" por causa das drogas, e que a vítima reconheceu a res furtiva.

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais constituem elementos de prova de extremada importância, revestindo-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório e corroborados pelas demais provas coligidas. Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 8 do TJMT estabelece que "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório judicial (ID. 165262071).

(...) negou a prática delitiva, alegando que comprou o celular de um indivíduo identificado como James Miller, pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), e que não sabia que o aparelho era produto de furto. Contudo, tal versão não encontra respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos, apresentando-se como mero álibi defensivo desprovido de qualquer comprovação.

Ressalte-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a posse injustificada da res furtiva em momento próximo ao crime autoriza a presunção de autoria, cabendo ao réu demonstrar a licitude da posse, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RÉU PRESO NA POSSE DE RES FURTIVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) Teses de julgamento: 1. A posse injustificada da res furtiva e demais provas materiais e testemunhas dos autos legitimam a presunção da autoria no furto qualificado, cabendo ao acusado provar a licitude da posse. (...)" (TJMT, Ap. Crim. nº 1003865-87.2021.8.11.0004, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 22/06/2025, DJE 22/06/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 2. A posse da res furtiva em flagrante autoriza a inversão do ônus da prova quanto à autoria, exigindo do acusado prova da licitude da posse (...). (TJMT, Ap. Crim. nº 1000361-20.2023.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025). (g.n.) Assim, o conjunto probatório é harmônico e seguro para afirmar que o apelante praticou o delito de furto qualificado pela escalada, não havendo que se falar em insuficiência de provas a ensejar a aplicação do princípio in dubio pro reo. (sic).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO DE CHAVE FALSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. IMAGENS DE SEGURANÇA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES NEGATIVADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. (...) 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a posse da res furtiva logo após o furto, sem justificativa plausível, autoriza a condenação pelo crime de furto (...). (TJMT, Ap. Crim. nº 0038177-60.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2025, publicado no DJE 07/03/2025). (g.n.) (sic).

Portanto a condenação encontra-se devidamente comprovada nas provas dos autos, assim não havendo dúvidas quanto a condenação.

Do afastamento da causa de aumento do repouso noturno.

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal (repouso noturno), com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.087.

“A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).” STJ. 3ª Seção. REsp 1.890.981- SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 25/05/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1087) (Info 738).

No referido julgamento, o STJ considerou a posição topográfica da majorante do repouso noturno no texto legal, entendendo que, para que fosse aplicável ao furto qualificado, o legislador deveria ter inserido o §1º após as hipóteses de qualificadoras. Além disso, considerou que a aplicação cumulativa da qualificadora e da majorante poderia resultar em pena desproporcional, por vezes superioras à do crime de roubo.

No caso em análise, o apelante foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pela escalada (art. 155, §4º, II, CP), com a incidência da causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º, CP), em desacordo com o entendimento consolidado pelo STJ.

Assim, em observância ao precedente vinculante firmado no Tema Repetitivo 1.087, deve ser afastada a causa de aumento do repouso noturno.

Peço vênia.

Contudo, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões e pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, a circunstância de o crime ter sido praticado durante a madrugada, em momento de vulnerabilidade da vítima, não deve ser ignorada, podendo ser considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido trago o seguinte julgado:

(...)PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. SUPRIMENTO. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME. APROPRIADO.

SENTENÇA MANTIDA. (...). 3. Possível a negativa avaliação das circunstâncias do delito ante a constatação do cometimento do crime no horário noturno. A proibição prevista no Tema Repetitivo 1.087 STJ obsta a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno para os crimes de furto qualificado. Não há proibição, todavia, quanto à apreciação desse fato na primeira fase do cálculo da pena, como circunstância judicial desfavorável, de modo a calibrar a reprimenda, atendendo ao postulado da proporcionalidade diante do caso concreto. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APR 07064.51- 19.2023.8.07.0003; 181.0104; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida; Julg. 01/02/2024; Publ. PJe 11/02/2024). (g.n.) (sic).

Portanto, acolho parcialmente a pretensão defensiva para afastar a causa de aumento do repouso noturno, devendo tal circunstância ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena.

Do afastamento da qualificadora da escalada.

A defesa sustenta que não há provas suficientes para caracterizar a qualificadora da escalada, prevista no art. 155, §4º, II, do Código Penal, argumentando que não existem laudos periciais ou depoimentos da vítima que atestem a altura do muro e o esforço realizado pelo apelante para adentrar na residência.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Peço vênia.

A qualificadora da escalada está devidamente comprovada nos autos pelo Auto de Constatação em Local de Crime (ID. 40616835, págs. 38/40), que registra a altura do muro da residência (cerca de 2,40 metros) e a forma de acesso, bem como pelos depoimentos dos policiais civis, que relataram que o réu utilizou uma bicicleta como apoio para transpor o muro e alcançar a janela da vítima.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a escalada se caracteriza pela superação de obstáculo com esforço incomum, ainda que não haja laudo pericial, desde que existam outros elementos probatórios idôneos, como depoimentos testemunhais e autos de constatação.

Nesse sentido: o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. RECURSO DA DEFESA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. INVIABILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) 6. A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, do Código Penal (escalada ou destreza), desde que outros meios idôneos de prova, como imagens e depoimentos consistentes, comprovem tais circunstâncias. No caso em tela, a presença da qualificadora restou devidamente comprovada pelas imagens acostadas ao feito que demonstram que o apelante realizou escalada para realizar a subtração patrimonial, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia técnica (...)" (TJMT, Ap. Crim. nº 1013377-89.2024.8.11.0004, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Helio Nishiyama, julgado em 23/05/2025, DJE 23/05/2025).

No caso em análise, a altura do muro (2,40 metros), aliada ao uso de uma bicicleta como apoio e à prática do crime durante a madrugada, evidencia a superação de obstáculo com esforço não ordinário, preenchendo os requisitos legais e jurisprudenciais para a incidência da qualificadora da escalada.

Portanto, rejeito a pretensão defensiva de afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, do Código Penal.

Do afastamento da pena de multa.

Por fim, a defesa pleiteia o afastamento da pena de multa imposta ao apelante, arguindo sua hipossuficiência econômica.

Tal pretensão, contudo, não merece acolhida.

A pena de multa, nos termos do artigo 155, §4º, do Código Penal, é sanção penal autônoma e cumulativa, cuja aplicação é obrigatória nos casos de condenação por furto qualificado.

A sentença condenatória, ao fixar 19 dias-multa no valor mínimo legal (1/30 do salário-mínimo), observou os critérios dos artigos 49 e 60 do Código Penal, respeitando a proporcionalidade e individualização da pena.

A alegação de hipossuficiência, além de genérica, não está acompanhada de qualquer comprovação concreta nos autos. Ademais, o apelante foi preso em flagrante com um aparelho celular avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), o que demonstra capacidade de aquisição de bens de valor considerável.

Ressalte-se que a execução da pena de multa, como obrigação pecuniária, não se confunde com sua imposição. Eventual revisão, parcelamento ou substituição poderá ser apreciada no juízo da execução penal, conforme previsão do artigo 51 do Código Penal e entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENSA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA PENA DE MULTA, POR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SANÇÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DOS TIPOS PENAIS PELOS QUAIS O AGRAVANTE FOI CONDENADO – NORMA DE APLICAÇÃO COGENTE – POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DO PARCELAMENTO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. A hipossuficiência financeira não é suficiente, por si só, para afastar ou suspender a condenação à pena de multa pelos crimes de furto qualificado, receptação e tráfico de drogas, porquanto se trata de sanção prevista no preceito secundário das normas penais incriminadoras e, portanto, de aplicação cogente, inexistindo previsão legal que autorize a sua isenção e/ou dispensa do pagamento. Contudo, admite-se o pedido de parcelamento da pena de multa, que deverá ser endereçado ao Juízo da Execução Penal." (TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1010168-27.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 16/05/2024, DJE 16/05/2024).

Portanto, rejeito o pedido de afastamento da pena de multa.

Da dosimetria da pena.

Considerando o afastamento da causa de aumento do repouso noturno, passo à redosimetria da pena.

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada pelo juízo a quo em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, considerando a valoração negativa dos antecedentes do réu, bem como das circunstâncias do crime, especialmente pelo fato de ter sido praticado durante o repouso noturno, aproveitando-se da menor vigilância patrimonial.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), majoro a pena em 1/6, resultando em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, afastada a causa de aumento do repouso noturno e inexistindo causas de diminuição, torno definitiva a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista que a pena restou fixada abaixo de 04 anos , ainda, em razão da reincidência fixo o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do artigo 33 § 2º alínea “b” do

Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos legais, especialmente pela reincidência (CP, art. 44, II).

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para afastar a causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º, CP), redimensionando a pena para 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo,

fixando o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025